Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717091-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FERNANDO PEREIRA GONCALVES, autor, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0715101-90.2025.8.07.0001 ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 231581212): “ Conforme contracheques de ID 231388071 e 231388072, o autor possui renda líquida de R$ 6.787,57, valor acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Não bastasse, o extrato de ID 231388065 informa a existência de movimentação financeira relevante, sugerindo que o autor possui outra fonte de renda além da sua remuneração como servidor público. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Verifico, ainda, a necessidade de emenda da inicial, posto que o pedido de suspensão dos descontos abrange os empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo certo que a Resolução BACEN 4.790/2020 trata especificamente das operações de crédito com desconto em conta de depósito e conta-salário. Assim, deverá o autor retificar os pedidos, que deve se limitar aos descontos lançados em conta corrente ou salário. Por fim, anoto que há incorreção no valor atribuído à causa, informando o autor a soma do valor total das operações. Sobre o tema, o inciso II do art. 292 do CPC, dispõe que nas ações que tratem da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato ou à parte controvertida desse ato. No caso, a pretensão não trata da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, tampouco o valor do ato ou de sua parte controvertida, tratando apenas da revogação da autorização de descontos. Dessa forma, o valor da causa deve ter como base o valor dos descontos mensais e não o valor total dos contratos. Assim, após a retificação dos pedidos deverá o autor atribuir novo valor à causa, observados os parâmetros acima, procedendo, ainda, ao recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial ou cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Neste recurso, o agravante solicita a concessão da gratuidade de justiça, alegando não dispor de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios sem comprometer sua própria subsistência. Alega que, embora receba remuneração bruta mensal considerável, após os descontos compulsórios realizados diretamente em folha de pagamento, a renda líquida reduz-se de forma drástica. Ressalta serem os descontos realizados de forma contínua e automática. Aduz, ao final de cada período, não restarem recursos financeiros disponíveis sequer para suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia, transporte e medicamentos. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo e, no mérito, a concessão do benefício pleiteado. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que os incisos IV e V do art. 932 do CPC autorizam o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia a determinação de que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário sem autorização. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Na hipótese, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício pleiteado com base nos documentos juntados pelo agravante. O documento acostado ao ID no 71339304 comprova que o agravante, servidor público distrital, aufere renda bruta mensal no valor de R$ 14.825,53. Após os descontos compulsórios e de empréstimos consignados, a renda líquida mensal é de R$ 6.787,57. Após os descontos automáticos do banco, resta o valor de R$ 4.114,97 para cobrir suas despesas básicas, as quais somam o total de R$ 3.800,00 (ID no 71339295). Os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator